Tribunal: STF
Processo: RE 1416719
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. MILITAR. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. PRISÃO SIMPLES. DIREITO DE DEFESA. NÃO OBSERVÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela UNIÃO FEDERAL e pelo impetrado, SUBCOMANDANTE - MARINHA DO BRASIL, contra a Sentença que concedeu a ordem nos autos dos Habeas Corpus em que objetiva a anulação de punição disciplinar, sob a alegação de que não ter sido oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à possibilidade de revisão judicial no que respeita à regularidade formal das punições aplicadas a militares por órgãos das Forças Armadas, uma vez que a norma contida no artigo 142, § 2º, da Constituição da República veda apenas que o Poder Judiciário adentre o mérito dos referidos atos administrativos sancionadores; por conseguinte, os atos de procedimentos e processos administrativos militares de que possam resultar sanções disciplinares a membro das Forças Armadas sujeitam-se a controle judicial de legalidade. 



    3. A própria autoridade coatora, nas informações prestadas, confirma a violação ao contraditório e ampla defesa ao afirmar seu entendimento no sentido de que o segundo procedimento instaurado não exigiria a observância de tais preceitos, ao argumento de que seria o mesmo “instrumento meramente comprobatório”. 



    4. Não tendo sido oportunizada a oitiva do paciente após a instauração formal do procedimento, resta evidenciada a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como do devido processo legal no caso concreto dos autos. 



    5. Recurso conhecido e desprovido.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 142, § 2º, da CF. Sustenta que:



          (i) “causa perplexidade que a punição tenha sido anulada por falta de contraditório e ampla defesa”;



          (ii) “a Constituição Federal, em seu capítulo referente às Forças Armadas, qualifica expressamente os princípios da disciplina e hierarquia como base da sua organização institucional militar, devido à natureza especial das respectivas atividades. Assim, entendeu o constituinte de 1988 em resguardar a disciplina na aplicação de punições, vedando o habeas corpus no caso das mesmas”.



    3. O recurso é inadmissível.



    4. Sobre a possibilidade de revisão judicial quanto à regularidade das punições aplicadas a militares por órgãos das Forças Armadas, o Tribunal regional se manifestou nos seguintes termos:



    [...]



    Inicialmente, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à possibilidade de revisão judicial no que respeita à regularidade formal das punições aplicadas a militares por órgãos das Forças Armadas, uma vez que a norma contida no artigo 142, § 2º, da Constituição da República veda apenas que o Poder Judiciário adentre o mérito dos referidos atos administrativos sancionadores; por conseguinte, os atos de procedimentos e processos administrativos militares de que possam resultar sanções disciplinares a membro das Forças Armadas sujeitam-se a controle judicial de legalidade. 



    O Impetrante alega que a autoridade coatora teria lhe imposto punição disciplinar de 02 (dois) dias de prisão simples, sem que lhe fosse oportunizados o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, aduz que sequer teria sido ouvido na segunda sindicância instaurada em seu desfavor, ao fim da qual fora estipulada a punição em questão. 



    Compulsando os autos, verifico que foram instauradas duas sindicâncias para apurar fatos atribuídos ao ora Recorrido. Na primeira sindicância, instaurada pela Portaria nº 108/EN de 28/08/2020, o paciente fora inquirido na qualidade de sindicado, e, naquela ocasião, optou por exercer seu direito ao silêncio. Em 23/09/2020, o Comandante da Escola Naval editou a solução na qual reconhecia a prática de infração disciplinar pelo paciente. 



    Ato contínuo, a primeira sindicância foi suspendida e, posteriormente instaurada uma nova por meio da Portaria nº 97/EN, de 27/01/2021. No entanto, a segunda sindicância ocorreu sem que fosse dada a oportunidade de o paciente se manifestar ou mesmo de obter cópias do referido procedimento. 



    Nesse sentido, a própria autoridade coatora, nas informações prestadas no evento 22 - Anexo 3 - SJRJ -, confirma a violação ao contraditório e ampla defesa ao afirmar seu entendimento no sentido de que o segundo procedimento instaurado não exigiria a observância de tais preceitos, ao argumento de que seria o mesmo “instrumento meramente comprobatório”.



    [...]



    Assim, devido a sua ilegalidade formal, a punição disciplinar imposta ao Recorrido deve ser anulada, a fim de que lhe seja oportunizado o contraditório e ampla defesa.



    [...].



    5. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, vejam-se o HC 70.648, Rel. Min. Moreira Alves, o RE 338.840, Relª. Minª. Ellen Gracie, e o RHC 88.543, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PUNIÇÃO IMPOSTA A MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE. HABEAS CORPUS CONTRA O ATO. JULGAMENTO PELA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA AFETA À JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 109, VII, e 124, § 2º.



    I – À Justiça Militar da União compete, apenas, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, não se incluindo em sua jurisdição as ações contra punições relativas a infrações (art. 124, § 2º, da CF).



    II – A legalidade da imposição de punição constritiva da liberdade, em procedimento administrativo castrense, pode ser discutida por meio de habeas corpus . Precedentes.



    III – Não estando o ato sujeito a jurisdição militar, sobressai a competência da Justiça Federal para o julgamento de ação que busca desconstituí-lo (art. 109, VII, CF).



    IV – Reprimenda, todavia, já cumprida na integralidade.



    V – HC prejudicado.



    6. No mais, assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, “é inviável em sede de recurso extraordinário a análise sobre a ocorrência ou não de violação ao contraditório e ampla defesa apta anular eventual punição disciplinar, uma vez que demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 279/STF”.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator